Tribunal: CARF
Processo: 10880.947954/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947954/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-002.062 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
ESCOLA DE ENSINO BASICO FILHOS DO SOL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário e declinar competência de julgamento à Primeira Seção do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter (Presidente), Mariel
Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
22247.92454.151209.1.3.04-3840, transmitida eletronicamente em 15/12/2009, com
base em créditos relativos ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947954/2012-15
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-002.062 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947954/2012-15

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 03/07/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 34), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 8.192,75.
Cientificado dessa decisão em 12/07/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 10/08/2012, manifestação de
inconformidade à fl. 3 a 13, acrescida de documentação anexa, alegando, em síntese
que:
a) a discussão referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins é uma
discussão entabulada pelos contribuintes há muitos anos;
b) a exclusão da base se cálculo do PIS/Cofins se impunha pois o seu valor não é
abrangido pelo conceito de faturamento, sendo o ICMS receita do Erário Estadual;
nenhum agente econômico fatura o imposto, mas apenas as mercadorias ou serviços;
c) após a decisão prolatada nos autos do Recurso Especial no 240.785, a base de cálculo
do PIS/Cofins não poderia englobar receita ou faturamento de terceiros, sob pena de
desvirtuar a estrutura de arrecadação dos impostos, entendimento que é compartilhado
com alguns doutrinadores;
d) por força dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, foi realizado o
trabalho de recuperação dos valores indevidamente pagos, utilizando os instrumentos
legais postos à disposição do contribuinte;
e) a aplicação de nova legislação viola os princípios da segurança jurídica e da não-
surpresa do contribuinte, uma vez que este já estava preparado para realizar a
compensação como sempre fez, sendo, portanto, inconstitucional a modificação da regra
no meio do jogo;
f) o art. 74, §3o, inciso IX da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela MP 449, de 2008,
pode e deve ser questionado perante o Poder Judiciário;
g) os pressupostos trazidos pela IN 900/2008 não podem ser de tal ordem a inviabilizar
o direito dos beneficiados com o afastamento do instituto da compensação previsto na
Constituição Federal.
Ao final, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para:
a) tornar sem efeito a não homologação da compensação declarada;
b) declarar haver crédito suficiente e disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP objeto dos autos;
c) por consequência, declarar como homologadas as compensações realizadas.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-65.575, em 13 de janeiro de
2015 (e-fls. 40), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-002.062 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947954/2012-15

Ano-calendário: 2007
SIMPLES
FEDERAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Federal tem como base para recolhimento a receita bruta mensal,
podendo ser deduzidas somente as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, vedada qualquer outra exclusão.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário em 04 de abril de 2014 (e-fls. 53), no qual
afirma, em síntese a inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo da PIS/Cofins.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 55), no qual repisa os
argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se no pleito do contribuinte quanto ao crédito oriundo da
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, resguardado o devido
recorte porque a empresa é optante pelo regime do Simples Nacional.
Em que pese a presente Seção de Julgamento (Terceira Seção) ser dotada da
competência de julgamento quanto às contribuições aludidas, os temas que pertinem às empresas
optantes pelo Simples Nacional – e os respectivos reflexos, são de competência de julgamento da
Primeira Seção.
Conforme dispõe o Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, no art. 2o, V do seu Anexo II, abaixo transcrito, inclui-se nas
atribuições da 1a Seção de Julgamento, julgar recursos relativos a exigências tributárias
decorrentes da exclusão do Simples Nacional:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-002.062 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947954/2012-15

porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples Nacional);
Nesse sentido, voto no sentido converter o julgamento em diligência, para
declinar a competência de julgamento em favor da 1a Seção de Julgamento, para a qual deve ser
encaminhado o presente processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 132
DF CARF MF
Original